Tribunal: CARF
Processo: 11128.726467/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.726467/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.428 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que trata de fatos e fundamentos
estranhos ao processo analisado, não se manifestando sobre as questões
suscitadas pelo impugnante, o que caracteriza claro cerceamento do direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, , por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para anular o acórdão da DRJ, retornando o processo para
novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Thais de Laurentiis Galkowicz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mariel Orsi
Gameiro.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-92.934 (e-fls.
75 a 88), proferido pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.726467/2013-96
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.428 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.726467/2013-96

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao
território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  A informação da carga fica a cargo do armador/transpor
interessada prestá-los;  Houve cerceamento de defesa por faltas de provas;
 A interessada esta acobertada pelos benefí

O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 20/07/2020,
conforme Termo de ciência de fls. 96, apresentando o Recurso Voluntário na data de 04/08/2020,
pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, a Recorrente reitera a sua ilegitimidade passiva já alegada em
impugnação uma vez que não figurou como agente marítimo na operação investigada.
É o relatório.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.428 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.726467/2013-96

Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Auto de Infração à legislação tributária, visando à cobrança de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela não prestação de informação dentro dos prazos
regulamentares sobre a chegada de veículo procedente do exterior, nos termos da alínea “e”, do
inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77, da
Lei n° 10.833, de 29/12/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifou-se)
Em regra, o prazo que deveria ser observado é o do art. 22, inciso II, alínea ‘d’ c/c
art. 45, § 1o , ambos da IN SRF no 800/07, vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores,
em 17/06/2013, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
(...)
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.428 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.726467/2013-96

das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
A Fiscalização apurou que a Recorrente, atuando como agência de navegação, não
apresentou dentro do prazo de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação as
informações obrigatórias sobre as cargas desatracadas no porto de destino (art. 22, inciso II,
alínea ‘d’ c/c art. 45, § 1o , ambos da IN RFB no 800/07) – o navio foi atracado em 13/06/2013 e,
na mesma data, foi solicitado registro de informações, logo fora do prazo regulamentar.
A Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese, que: (a) a autuação
é inepta; (b) a aplicação do instituto da denúncia espontânea; (c) a conduta da autuada não está
tipificado no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/66, para a aplicação da multa; (d)
a sua ilegitimidade passiva; (e) a responsabilidade de informar a vinculação do manifesto
eletrônico à escala, na espécie, era da agência marítima representante da empresa de navegação
que, no caso, foi a agência marítima Orion LTDA., e não o agente marítimo autuado.
A DRJ manteve a autuação entendendo que a não prestação de informação do
conhecimento de carga na chegada de veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no
art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, alega, em síntese, que o acórdão recorrido
não analisou o seu argumento de impugnação no tocante a sua ilegitimidade passiva, uma vez
que não figurou como agente marítimo na operação investigada, mas sim a empresa Orion Ltda.
(a) Nulidade da decisão da DRJ
Como ventilado acima, da análise dos autos, colhe-se que foram estes, em resumo,
os argumentos da Impugnação:
(a) a autuação é inepta porque não cumpre os requisitos do art. 9o, do Decreto no
70.235/72 e não atende ao princípio constitucional da ampla defesa e do devido
processo legal;
(b) a conduta não pode ser punida, tendo em vista a aplicação do instituto da
denúncia espontânea;
(c) a conduta da autuada não está tipificado no art. 107, inciso IV, alínea e, do
Decreto-Lei no 37/66, para a aplicação da multa;
(d) o agente marítimo não responde por atos do transportador marítimo na forma
do Decreto-Lei 37/66; e
(e) a responsabilidade de informar a vinculação do manifesto eletrônico à escala,
na espécie, era da agência marítima representante da empresa de navegação que,
no caso, foi a agência marítima Orion LTDA., e não o agente marítimo autuado.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.428 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.726467/2013-96

Por outro lado, da leitura da decisão, percebe-se que a DRJ enfrentou a preliminar
de ilegitimidade passiva da autuada, porém não se manifestou sobre o argumento reflexo (item
‘e’ acima), ou seja, ainda que se considere que a agência marítima é responsável tributária, no
caso dos autos, a Recorrente não atuou nesta condição, mas sim a empresa Orion LTDA, que
solicitou o desbloqueio da escala em razão de informações prestadas por ela a destempo (fls. 2 a
11).
A Contribuinte afirma que na operação ora examinada não atuou como agente
marítimo, logo não era responsável pelo registro das informações no SISCOMEX do Navio
Chem Bulldog Aratu-Santos (fls. 2 a 11), situação que, de fato, não foi avaliada pelo acórdão
recorrido.
Ademais, verifiquei que as preliminares levantadas pela Impugnante também não
foram consideradas de acordo com os argumentos trazidos pelo Contribuinte. Nenhuma palavra
fora dita a respeito do tópico sobre a inépcia da autuação, por exemplo.
Pareceu-me que a decisão de piso aproveitou-se de decisão “padrão” sem analisar
os argumentos da Impugnante. Destaco que, ainda que se considere que as conclusões nele
esposadas venham a ser aplicadas, é necessário que os argumentos de defesa sejam analisados, o
que não ocorreu no caso presente.
Desta forma, entendo que a DRJ não analisou a Impugnação da Recorrente,
restando caracterizado notório o cerceamento de sua defesa, sendo imperioso reconhecer a
nulidade do acórdão no 16-92.934, prolatado pela 17a Turma da DRJ/SP, na forma do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/721.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para anular o
acórdão no 16-92.934, prolatado pela 17a Turma da DRJ/SP, retornando o processo para novo
julgamento com a análise da Impugnação apresentada pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.428 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.726467/2013-96

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital